Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO CRIME VICENTE PIRES. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE ÁGUAS CLARAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, nos autos de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar possível tentativa de latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir qual o Juízo naturalmente competente para conhecer do processo, especialmente em face da denúncia já oferecida pelo órgão do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Na forma do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
4. Nos termos da Resolução n° 01, de 08 de janeiro de 2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a competência jurisdicional da Circunscrição de Águas Claras abrange a região administrativa de Vicente Pires.
5. Como no presente caso não remanescem maiores dúvidas de que a execução do delito se deu na citada região administrativa, afigura-se incontestável a competência para o processo criminal.
IV. DISPOSITIVO.
6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado.